Tribunal: STF
Processo: HC 266731
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, C/C ART. 40, I, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do RHC nº  229.335.
Colhe-se dos autos que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, e solicitou ao Governo da Espanha a sua extradição, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33, c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos “315 kg de cocaína”.
Após o cumprimento da ordem de prisão ocorrida na Espanha, o paciente foi extraditado para o Brasil, tendo sido realizada a audiência de custódia. 
A defesa formulou pedido de revogação da custódia cautelar, que foi indeferido. Contra esse decisum, foi manejado habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Contudo, a defesa não obteve êxito.
Ato contínuo, interpôs recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça e a medida liminar foi indeferida.
No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar do paciente.
Narra que “o MPF requereu a substituição da prisão por cautelares diversas”. Alega que “todas as instâncias ordinárias (Juízo de 1º Grau e Relator no TRF3) mantiveram a prisão por iniciativa própria (doc. 04 e 05), sem provocação acusatória e contra a orientação pacífica deste Tribunal (ARE 1.548.692, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 12/09/2025)”. Destaca, ainda, que “o paciente, estrangeiro, encontra-se isolado, sem contato com familiares e sem qualquer suporte local na Unidade Prisional”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante desse quadro, roga-se pela concessão da liminar para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares diversas, suficientes para garantir o regular andamento do processo, até que o e. STJ julgue o mérito do recurso ordinário em habeas corpus n. 5033679- 07.2025.4.0.0000.”

É o relatório, DECIDO.

O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, in verbis:

HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)

Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:

O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
[...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.

Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente